Tribunal: TJBA
Processo: 8041680-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041680-37.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: NOVA O CLOCK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA e outros

Advogado(s)
:
CONSTANTINO MACHADO TAVARES FILHO, GILBERTO VIEIRA LEITE NETO

AGRAVADO: BANCO RODOBENS S.A.

Advogado(s)
:
JULIO CESAR FERNANDES, FRANCISCO ETTORE GIANNICO NETO

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INDEFERIMENTO.
DECISÃO CONFIRMADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A declaração de pobreza para a obtenção da gratuidade de justiça goza de presunção juris tantum, podendo ser ilidida por prova em sentido contrário, suscetível de cognição de ofício pelo magistrado, de que a peticionante goza de condições econômicas para efetivar o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, sem prejuízo próprio e da sua família.

II –

Importante registrar a justa preocupação do magistrado em aferir a real necessidade da parte, visto que o benefício concedido é suportado pela sociedade.

III - Em seu recurso, as agravantes não apresentam fundamentos que conduzem à assimilação de uma realidade fática diversa daquela detectada na origem, uma vez os documentos apresentados não comprovam a alegada condição de hipossuficiência financeira, sobretudo diante de indícios de patrimônio e movimentações financeiras relevantes. Decisão mantida.

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
8041680-37.2025.8.05.0000
,
figurando como agravante
NOVA O CLOCK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA e outros
e como agravado
BANCO RODOBENS S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR A PRELIMINAR de perda do objeto e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, de de 2025.

Presidente

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

Procurador de Justiça